Tribunal: TJSP
Processo: 2306613-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ICMS. Irresignação contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Cabimento. Inaplicabilidade do item 2, do § 1o, do art. 96 da Lei no 6.374/1989, alterado pelo art. 1o, inc. VII, da Lei no 16.497/2017, que estabelece a aplicação de juros de 1% para fração de mês. Decisão do Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ICMS. Irresignação contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Cabimento. Inaplicabilidade do item 2, do § 1o, do art. 96 da Lei no 6.374/1989, alterado pelo art. 1o, inc. VII, da Lei no 16.497/2017, que estabelece a aplicação de juros de 1% para fração de mês. Decisão do Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, no sentido de que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC), mesmo para frações de meses. Juros que, para a fração do mês, devem ser calculados pro rata die. Incorreção no cálculo dos juros, contudo, que não leva à nulidade da CDA, mas tão somente à redução do excesso e elaboração de cálculo segundo a lei e a jurisprudência. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.